Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710025-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., CEILANDIA ESPORTE CLUBE EMBARGADO: CEILANDIA ESPORTE CLUBE, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora